Tribunal: STJ
Processo: 1071549-88.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948295 - SP (2025/0192469-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: EDSON NETTO FREITAS AMARAL - SP515355
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
PENALIDADE
IMPOSTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE UNIFORME ESCOLAR.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 7/STJ e divergência não
comprovada.
II - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: divergência não
comprovada.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
Documento eletrônico VDA52568289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c8a26ca-c584-4684-832b-23478ac94488

por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c8a26ca-c584-4684-832b-23478ac94488

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948295 - SP (2025/0192469-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311

ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: EDSON NETTO FREITAS AMARAL - SP515355
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
PENALIDADE
IMPOSTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE UNIFORME ESCOLAR.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 7/STJ e divergência não
comprovada.
II - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: divergência não
comprovada.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
Documento eletrônico VDA51610673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: 36cc537d-4d84-49af-9e4b-eddd0409d5b8

inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
-
PENALIDADE IMPOSTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL —
ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE UNIFORME ESCOLAR — ALEGAÇÃO DE
TER HAVIDO OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM
DECORRÊNCIA DE GREVE DE PROFESSORES - PRETENSÃO DA EMPRESA
IMPETRANTE EM VER ANULADA A MULTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A
REDUÇÃO DESTA - IMPOSSIBILIDADE — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
QUE FORAM OBSERVADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO —
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO —
NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO ATO, CABENDO AO JUDICIÁRIO COIBIR
EVENTUAIS ABUSOS, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO — NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO — IMPOSSIBILIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA — AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51610673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: 36cc537d-4d84-49af-9e4b-eddd0409d5b8

VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente
ao óbice da divergência não comprovada .
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
divergência não comprovada, são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os
fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem.
Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que
confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não
fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
Documento eletrônico VDA51610673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: 36cc537d-4d84-49af-9e4b-eddd0409d5b8

parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Documento eletrônico VDA51610673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: 36cc537d-4d84-49af-9e4b-eddd0409d5b8

Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: 36cc537d-4d84-49af-9e4b-eddd0409d5b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.295 / SP
Número Registro: 2025/0192469-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10715498820238260053
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : EDSON NETTO FREITAS AMARAL - SP515355
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : EDSON NETTO FREITAS AMARAL - SP515355
Documento eletrônico VDA52503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:01
Código de Controle do Documento: b56ea75c-b608-4866-8291-26d12d7f3313

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:01
Código de Controle do Documento: b56ea75c-b608-4866-8291-26d12d7f3313